Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE PERCENTUAL. ARTIGO 22, § 4o, LEI 8.906/94. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a reserva dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento).
2. Os honorários advocatícios podem ser fixados em contrato, arbitrados judicialmente ou em face de sucumbência. Em qualquer dessas modalidades, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, tem natureza alimentar.
3. O Estatuto da OAB, em seu artigo 22, § 4o, possibilita o pagamento direto dos honorários contratualmente avençados com o causídico, quando este juntar aos autos o instrumento contratual.
4. In casu, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê autorização para a retenção dos honorários pactuados foi celebrado entre o escritório de advocacia e a entidade sindical, ou seja, não foi pactuado com cada um dos sindicalizados que foram substituídos na ação principal, razão pela qual não os obrigam diretamente.
5. Agravo conhecido e desprovido.